Tribunal: TJBA
Processo: 8001609-08.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001609-08.2023.8.05.0244 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FATIMA REGINA CURCI FELIX MARTINS Advogado(s): CATIA SIMONE MOREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução individual de título judicial oriundo de ação coletiva ajuizada por entidade sindical, com resolução de mérito (CPC, art. 487, II), ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva, fundada na inércia da parte apelante em propor a demanda no prazo de cinco anos após o trânsito em julgado da sentença coletiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para propositura de execução individual de sentença coletiva ajuizada contra a Fazenda Pública, com fundamento no reconhecimento do trânsito em julgado da demanda originária. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva segue a mesma regra da ação de conhecimento, nos termos da Súmula 150 do STF e do Tema 877 do STJ, sendo quinquenal nos casos em que a Fazenda Pública figure no polo passivo (Decreto nº 20.910/1932, art. 1º). O trânsito em julgado da sentença coletiva se deu em 21/01/2018, data em que se encerrou o prazo recursal após a publicação do último acórdão em 29/11/2017, consideradas as suspensões processuais em dezembro de 2017 e o recesso forense (CPC, art. 220). A execução individual foi ajuizada somente em 14/06/2023, após o decurso do prazo quinquenal encerrado em 21/01/2023, configurando-se a prescrição da pretensão executiva. A própria apelante reconhece em suas razões recursais que a sentença coletiva transitou em julgado em 21/01/2018, embora tenha, de forma equivocada, afirmado que o prazo prescricional findaria apenas em 21/08/2023. Tal assertiva não se sustenta, pois desconsidera o critério objetivo de contagem do prazo, fundado no termo final da possibilidade recursal. Não há fundamento jurídico que permita afastar a incidência da prescrição reconhecida, impondo-se a manutenção da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva proposta contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é o trânsito em julgado da sentença coletiva, independentemente de posterior emissão de certidão ou encerramento administrativo do processo. A certidão administrativa de trânsito em julgado não interfere no cômputo objetivo do prazo prescricional, que se inicia com o fim do prazo recursal. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, art. 487, II, e art. 220. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Tema 877; TJ-BA, Apelação nº 8017010-97.2023.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 02.05.2024; TJ-BA, APL nº 8024782-14.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 21.06.2023; TJ-BA, APL nº 8106195-83.2022.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 30.11.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL DE Nº 8001609-08.2023.8.05.0244, em que é Apelante FATIMA REGINA CURCI FELIX MARTINS e Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e NEGAR PROVIMENTO a apelação e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.